Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747346-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE EMBARGADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 57379440, porquanto não demonstrada as hipóteses do art. 189 do CPC, sobretudo considerando-se que não foram divulgadas as informações pessoais da requerente no DOU para a própria proteção do interesse social, demonstrando-se que tal interesse encontra-se devidamente tutelado. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 57178395. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator